Tribunal: TCU
Processo: 007.472/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 302749/2011-0, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro - Título: Crescimento e Desenvolvimento de Sistemas Agroflorestais no Noroeste Gaúcho (no da TCE no sistema: 2421/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5003/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq contra Paulo Augusto Manfron em virtude de omissão no dever de prestar contas quanto à aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto - Processo CNPq Processo 302749/2011-0 . Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que o termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorreu em 29/4/2016, data em que as contas deveriam ter sido prestadas, conforme determina o inciso I do art. 4o da referida norma; considerando que, nos termos do art. 2o do mesmo normativo, houve transcurso de tempo superior a cinco anos entre as causas interruptivas, caracterizadas pelo termo inicial da contagem do prazo prescricional, em 29/04/2016, e pela notificação do responsável, em 30/8/2022, por meio da publicação de edital no Diário Oficial da União, conforme indicado nos parágrafos 19 e 20 da instrução da unidade técnica à peça 38; considerando que o decurso do tempo superior a cinco anos configura a incidência da prescrição quinquenal em relação ao responsável, o que afasta as pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do TCU; considerando, ainda, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU; 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil); e 1o, 2o, 4o, inciso V, e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação ao responsável e ao CNPq. 1. Processo TC Processo 007.472/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Paulo Augusto Manfron (XXX.916.580-XX). 1.2. Unidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.